Tribunal: STF
Processo: ARE 1352627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DO LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO.



    1.OS JULGADORES NÃO ESTÃO OBRIGADOS A SE ATER E REFUTAR CADA UM DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS, DESDE QUE, PELO TEOR DOS FUNDAMENTOS E MOTIVAÇÕES APRESENTADOS PELO MESMO, POSSA EMBASAR SUA DECISÃO, COMO NO PRESENTE CASO.



     2.DENTRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS A RÉ SENTENCIADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL 0802469- 60.2013.4.02.5101, EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIMES ENVOLVENDO O FAVORECIMENTO DE EMPRESA EM PROCESSO LICITATÓRIO COM A CASA DA MOEDA DO BRASIL, DESTACA-SE DOAÇÃO DE ELEVADO VALOR A SEU IRMÃO, MARIDO DA APELANTE, E POSSÍVEL SIMULAÇÃO DA COMPRA DE UM APARTAMENTO IGUALMENTE DE ELEVADO VALOR, DA MESMA PESSOA, O QUE DEMONSTRA QUE REFERIDOS BENS PODEM ESTAR VINCULADOS À REFERIDA EMPREITADA CRIMINOSA.



    3. A MEAÇÃO NÃO ALCANÇA BENS ILICITAMENTE ADQUIRIDOS, A MENOS QUE SEJA COMPROVADO QUE O MEEIRO TENHA CONCORRIDO EFETIVAMENTE COM RECURSOS LICITAMENTE OBTIDOS PARA O PATRIMÔNIO DO CASAL, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS.



    4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV, XLV e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Desta forma, não há como dizer, porque não comprovado, que os bens se encontram totalmente desvinculados da empreitada criminosa perpetrada por Mariangela, irmã de Marcio Defeo, marido da apelante, considerando o fato de que 'os fatos não se restringem aos apurados nas ações penais sentenciadas, mas integram uma complexa apuração denominada “Operação Vicios”, ainda em investigação, que não importa em arquivamento tácito em relação ao esposo do embargante, Marcio Defeo', como observado pela MM Juíza a quo.



    Não está a se afirmar que o cônjuge não tenha direito à meação do patrimônio construído pelo casal, na constância do matrimônio. Ocorre que estamos apreciando a manutenção do sequestro de bens aparentemente amealhados com o produto de condutas criminosas. O fato de a apelante ser casada não torna legítima a propriedade de metade dos bens produtos de crime, a título de meação. Tudo aquilo que provir de delito deve ser sequestrado e, posteriormente, confiscado, em caso de condenação, pouco importa se ultrapasse aquilo que, em princípio, seria a meação do cônjuge.



    DIANTE DO EXPOSTO, voto no sentido de negar provimento à apelação. É como voto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente